Tribunal: STF
Processo: RE 1348736
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Consta do processo que, em 24.8.2018, o Promotor de Justiça Militar apresentou manifestação com a arguição de incompetência do juízo da Primeira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo e requereu a remessa dos autos ao juízo do Tribunal do Júri (fl. 172, e-doc. 4).



    2. A Primeira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo assentou:



    “(...) reconhecendo que inexiste crime militar em face de excludente de ilicitude legítima defesa por parte do policial militar investigado, no que foi apurado no presente lPM, INDEFIRO o requerido e ARQUIVO o presente IPM ora discutido, por ausência de justa causa e pela legítima defesa reconhecida, reafirmando a competência deste Juízo Especializado para tanto, nos termos da Lei 9.299/96, questão esta consolidada na jurisprudência do TJM/SP” (fl. 36, e-doc. 5).



    3. Em 23.5.2019, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0003067-37.2015.9.26.0010/SP, interposto pelo Ministério Público de São Paulo, a Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo decidiu:



    “Recurso em Sentido Estrito - Crime doloso contra a vida imputado à policial militar contra civil - Lei n. 9.299/96 e EC 45/2OO4 – Manifestação da Justiça Pública no sentido de remessa dos autos de inquérito policial militar para a Justiça Comum - Não concordância do Juiz de Direito do Juízo Militar - Entendimento como pedido de arquivamento indireto – Arquivamento de ofício – Impossibilidade – Remessa diretamente ao Juízo do Júri em face do posicionamento do membro do Parquet que aqui oficia representando do Chefe do Ministério Público – Recurso que comporta provimento” (fl. 2, e-doc. 10).



    4. Em 11.3.2020, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo deu provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0003067-37.2015.9.26.0010/SP, opostos pelo recorrido Elizeu Ferreira de Lira, para “reconhecer a competência desta [Justiça] Especializada em relação ao arquivamento realizado pelo Juízo de origem, indeferindo a remessa dos autos à Justiça Comum determinada no Recurso em Sentido Estrito n. 1.488/19”, em julgado com a ementa seguinte:



    “POLICIAL MILITAR – HOMICÍDIO – ARQUIVAMENTO INDIRETO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR NOS TERMOS DA LEI 9.299/96 E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM - DECISÃO MAJORITÁRIA - EMBARGOS INFRINGENTE E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA REQUERENDO A MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO - INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL – ALEGAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE POSSUI LEGITIMIDADE EM RAZÃO DO INTERESSE NA CAUSA - APLICAÇÃO DO PRÍNCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE – PROVIMENTO PARA DETERMINAR O SEGUIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES - COMPETÊNCIA PRÉ-PROCESSUAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA RECONHECER A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – RECURSO PROVIDO



    Policial militar, agindo amparado pelo manto da excludente de ilicitude (legítima defesa), envolveu-se em ocorrência com evento morte de civil. O MM. Juiz de Direito, contrariando manifestação ministerial, determinou o arquivamento do IPM, O Recurso em Sentido Estrito interposto, por maioria, deu provimento à remessa dos autos à Justiça Comum. Os Embargos Infringentes opostos pela Defesa tiveram o seguimento negado pela decisão monocrática do então E. Relator, que verificou a falta de legitimidade ativa do Embargante. O Agravo Regimental, interposto foi provido apenas para determinar o prosseguimento dos Embargos. As combativas argumentações do Embargante procedem, pois, em que pese a Lei n. 9.299/1996 ter excluído da Justiça Militar a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço ou atuando em razão da função, contra civis, a competência pré-processual da Justiça Castrense para analisar a excludente de ilicitude e o arquivamento já foi objeto de exaustivo estudo tanto pela 1ª Câmara, como pelo Pleno deste E. Tribunal. Ademais, este posicionamento também é adotado pelo STF e, saliente-se que o Promotor de Justiça que aqui atua tem a mesma formação e capacitação para enfrentar a questão que o Promotor do Tribunal do Júri” (fls. 2-3, e-doc. 25).



    5. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, no qual o recorrente alega contrariados o § 4º do art. 125 e o inc. I do art. 129 da Constituição da República (e-doc. 29).



    Sustenta que o decidido pelo Tribunal de Justiça Militar de São Paulo nos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0003067-37.2015.9.26.0010/SP “subtrai atribuição exclusiva do Ministério Público, usurpando-a” (fl. 7, e-doc. 29).



    Argumenta “que o Judiciário Militar de São Paulo feriu o disposto no artigo 129, I, da Constituição Federal, que estabelece ser função institucional do Ministério Público promover, privativamente, a ação penal pública; interferiu, assim, indevidamente na opinio delicti do Ministério Público, titular privativo da ação penal pública e, portanto, único órgão competente para requerer o arquivamento do inquérito policial” (fl. 8, e-doc. 29).



    Salienta que a “Justiça Militar quer impedir que o IPM siga para a apreciação de Colega Membro do Ministério Público que oficia perante o Júri, para que ali seja analisada a necessidade de requisição de novas diligências, a oportunidade de ser proposta, desde logo, a ação penal ou de ser promovido de pronto o arquivamento da investigação policial” (fl. 15, e-doc. 29).



    Ressalta que o inquérito policial militar não poderia ser arquivado “em Cartório da Justiça Militar, contra vontade do titular da ação penal, sem ter ido (no mínimo) à apreciação do Procurador-Geral de Justiça” (fl. 15, e-doc. 29).



    Pede “a admissão do presente Recurso Extraordinário por essa Presidência e sua remessa ao Colendo Supremo Tribunal Federal, com o fito de que se declare a nulidade do r. decidir do E. Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, para que outro seja prolatado com observância do disposto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, ou para que seja cassada a r. decisão de Primeira Instância impregnada, determinando-se o encaminhamento do IPM ao Juízo do Júri de São Paulo” (fl. 16, e-doc. 29).



    O recorrido apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 31)



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    7. Em 11.3.2020, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo deu provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0003067-37.2015.9.26.0010/SP, opostos pelo recorrido Elizeu Ferreira de Lira, para reconhecer a competência da Justiça Militar no arquivamento do inquérito policial militar de crime doloso contra a vida praticado por policial militar contra civil. Extrai-se do voto condutor do julgamento:



    “Ao analisar o referido IPM, instaurado para a apuração do delito de homicídio, em tese praticado por policial militar contra vítima civil, o Juízo a quo reconheceu tratar-se de crime de natureza militar amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa e, nos termos da Lei 9.299/96, a competência pré-processual para essa primeira análise está adstrita à Justiça Militar, impondo o arquivamento indireto do feito nesse caso.



    Consequentemente, o indeferimento da remessa do IPM para a Justiça Comum – Tribunal do Júri – ensejou a interposição do mencionado Recurso em Sentido Estrito, o qual, por sua vez, como visto, restou provido.



    Entretanto, o voto vencido proferido pelo E. Juiz Avivaldi Nogueira Junior (fls. 306/311), que reconhecia a legitimidade do arquivamento do IPM, nos exatos termos da decisão exarada pelo Juízo de origem, ensejou os presentes Embargos, os quais só foram formalmente processados após a decisão favorável em sede de Agravo Regimental.



    Apesar das respeitáveis e não menos judiciosas argumentações constantes no v. Acórdão ora impugnado, merece acolhida a tese esposada no voto vencido, conforme se verá adiante, até porque afigura-se a decisão mais favorável ao Embargante.



    Com efeito, o pleito ministerial baseia-se na Lei 9.299, de 1996, a qual, concomitante ao § 4º, do art. 125, da Constituição Federal, alterado pela Emenda nº 45, excluíram da Justiça Militar a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares contra civis.



    Entretanto, a 1ª Câmara deste E. Tribunal confirmou a competência da Justiça Castrense para todos os atos pré-processuais que envolvam o inquérito relacionado ao tema, dentre eles o arquivamento quando presente a excludente de ilicitude.



    O § 4º, do art. 125, da Constituição Federal, restringe a competência do Júri apenas para processar e julgar feitos envolvendo crime doloso contra vida cometido por militar e com vítima civil. Portanto, todo o remanescente (competência pré-processual) cumpre à Justiça Militar. (...)



    Apesar da previsão legal do deslocamento do processamento e julgamento daqueles delitos dolosos para o Tribunal do Júri, não perdem eles sua qualificação de crime militar. Por esse motivo, o primeiro exame do IPM, a fim de verificar se o delito tratado nos autos é hipótese de crime doloso contra a vida ou não, deve ser realizado na Justiça Militar.



    Vale ressaltar que tal posicionamento foi confirmado em voto vencedor do Min. Carlos Velloso, do Supremo Tribunal Federal, na ADI 1.494-2/DF (Medida Cautelar), no qual o Ministro expressamente afirma que à Justiça Militar competirá exercer o exame primeiro da questão. (...)



    A verificação inicial, se o crime contra a vida de civil é doloso ou não, ocorre perante a Justiça Militar, pelo Promotor de Justiça atuante nesta Especializada. Se doloso, encaminhará os autos do IPM para a Justiça Comum. É o que consta na lei. Nas demais hipóteses, seja o delito culposo, ou permeado por alguma das excludentes de ilicitude, ou praticado entre policiais militares, a competência para processamento é da Justiça Militar, seja para seguimento do feito, com oferecimento de denúncia, seja para o arquivamento dos autos, conforme entenderem o membro do Parquet e o magistrado da Auditoria. Esse primeiro exame do crime, se doloso ou não, conforme bem explicitado pelo Ministro Carlos Velloso, não está isento de controle judicial, o qual poderá ser exercido pelos recursos apropriados.



    Do contrário, seria a Justiça Militar mero ‘Protocolo’ dos Inquéritos Policiais Militares produzidos pela polícia judiciária militar e, eventualmente, acabaria por receber esses IPMs de volta, caso os Promotores de Justiça do Tribunal do Júri visualizassem hipótese de crime de competência da Justiça Militar, o que seria inaceitável, nada obstante tenha sido esse o entendimento dos E. Juízes Orlando Eduardo Geraldi (Relator dos presentes Embargos), Silvio Hiroshi Oyama (Juiz Designado para redigir o acórdão no Recurso em Sentido Estrito e Relator do Agravo Regimental) e Paulo Prazak, cujos votos devem ser respeitados em homenagem ao vasto e culto conhecimento de seus prolatores. (...)



    Vale reforçar (repetir) o entendimento de que em relação à matéria aqui debatida, todos os atos pré-processuais competem à Justiça Militar. Quanto aos crimes militares, a regra geral de competência, nos termos da Constituição, é a que estatui a atuação da Justiça Militar. A subtração de competência da Especializada somente será admitida mediante previsão constitucional expressa, até porque, não teria o menor sentido a lei determinar que toda apuração dos fatos envolvendo militares seja feita em inquérito próprio (IPM), o qual deve ser obrigatoriamente remetido primeiro à Justiça Militar, caso ela não tivesse, de fato, competência para exercer tal análise e decidir entre o arquivamento ou a remessa para o Tribunal do Júri. 



    Ademais, é preciso salientar que o Promotor de Justiça que atua na Justiça Militar é o mesmo Promotor de Justiça que atua no Tribunal do Júri. A formação e a capacitação são as mesmas e não há razão alguma para que a opinio delicti do representante ministerial designado para esta Justiça Especializada seja preterida, sendo plenamente capacitado para aferir se a hipótese do IPM é realmente de delito a ser processado e julgado pelo Tribunal do Júri, não havendo razão, sequer lógica, para que tal análise inicial seja feita pelos Promotores do Júri. 



    O caso dos autos contém provas irrefutáveis da licitude da conduta praticada pelo militar envolvido sendo, portanto, impossível determinar a presença do dolo capaz de transferir a competência para a Justiça Comum. 



    Desta feita, correta a hipótese de arquivamento indireto, não sendo possível a remessa do feito à autoridade ministerial conforme estabelece o artigo 397, ‘caput’, do CPPM e como pleiteia o Ministério Público.



    À vista do exposto, DOU provimento aos Embargos Infringentes para reconhecer a competência desta Especializada em relação ao arquivamento realizado pelo Juízo de origem, indeferindo a remessa dos autos à Justiça Comum determinada no Recurso em Sentido Estrito nº 1.488/19” (fls. 3-7, e-doc. 25).



    8. Ao estabelecer-se a competência da Justiça Militar para processar e julgar os militares dos Estados, no § 4º do art. 125 da Constituição da República consta expressa ressalva quanto à competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por militares quando a vítima for civil.



    Compete ao Tribunal do Júri processar e julgar os crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares contra civis. Ressalte-se que este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da incompetência da Justiça Militar até mesmo para decidir, na fase inquisitorial ou processual, sobre a existência de eventuais causas excludentes de ilicitude, pelo que os autos do inquérito policial militar devem ser remetidos ao órgão jurisdicional competente, que realizará a devida análise. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO INDIRETO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.322.888-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.262.542-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.224.733-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas em processos análogos ao presente: RE n. 1.293.459, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 26.3.2021; RE n. 1.297.912, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 11.3.2021; RE n. 1.290.677, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.11.2020; e RE n. 1.268.027, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.8.2020.



    9. Na espécie, o inquérito policial militar foi instaurado para apurar eventual crime de homicídio praticado por policiais militares contra vítima civil. O julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, pelo que os autos devem ser encaminhados ao juízo competente da Justiça comum, Tribunal do Júri, para a adequada análise da ocorrência ou não de causas excludentes de ilicitude.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, devolvendo os autos à origem, para encaminhamento ao juízo competente da Justiça comum, responsável pelo Tribunal do Júri (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora